Tribunal: STF
Processo: RHC 53286
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-07
Data de publicação: 1975-03-07

Ementa:
PREFEITO - CRIMES DO D. LEI 201. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A RESPONSABILIDADE DOS
PREFEITOS PELOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE DEFINIDOS NO DECRETO-LEI
N 201/67 SÓ PODE SER INTENTADA ENQUANTO ESTIVEREM NO EXERCÍCIO, SEM
PREJUIZO DO PROCESSO PELOS DELITOS DO CÓDIGO PENAL ACASO COMETIDOS
POR ELES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES. (AC. PEN. 212; RECL. 17;
RHC. 50.154, 50.442, 50.443, 50.474, 50.259 E 51.878, 51.952.